Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722563-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRINEU GALLETTI AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA PEREIRA, ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Irineu Galletti em face da r. decisão (ID 158655278, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança fundada em nota promissória movida em desfavor dos herdeiros de José Roberto Pereira, facultou a realização de perícia grafotécnica, às expensas do Autor/Agravante, para fins de comprovação da autenticidade da assinatura do devedor, com fulcro na distribuição do ônus da prova contida no art. 429, II, do CPC/15. Alega, em resumo, que o devedor é falecido, fato que inviabiliza a realização da perícia grafotécnica, diante da impossibilidade de coleta da firma dele pelo perito. Afirma que, certamente, os Réus/Agravados, herdeiros do devedor, não cooperarão para a realização da prova, cuja inexistência se voltará contra o Autor/Agravante. Aduz que o ônus da produção da prova grafotécnica deve ser imputado aos Réus/Agravados, que alegam a falsidade da assinatura e têm condições de produzir a prova. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, diante da alegação de falsidade da assinatura constante do documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, que, no caso dos autos, é o Autor/Agravante. Confira-se: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” (grifou-se) Acrescente-se não proceder a alegação de que a realização da perícia grafotécnica seria impossível, em razão do falecimento do devedor signatário, pois, a princípio, não há óbice à realização da perícia mediante comparação da assinatura do devedor em outros documentos, que podem ser fornecidos pelos Réus/Agravados, voluntariamente ou por determinação judicial, caso necessário. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator